Tribunal: TJDFT
Processo: 0015110-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PROVA INSATISFATÓRIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de supostamente agredir sua companheira com puxões de cabelo e riscas na pela com uma faca.
2 As provas colhidas são insuficentes para sustentar a condenação: a vítima não confirmou o que dissera na fase inquisitorial, negando que as lesões descritas em Laudo de Exame de Corpo de Delito tenham sido causadas pelo companheiro.
3 Apelação provida.